Tribunal: TJSP
Processo: 0269377-65.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENSIONISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSÃO INTEGRAL – Direito ao recebimento da pensão calculada com base na remuneração integral a que teria direito o instituidor – Pagamento das diferenças havidas – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do CPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG,

Ementa:
PENSIONISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSÃO INTEGRAL – Direito ao recebimento da pensão calculada com base na remuneração integral a que teria direito o instituidor – Pagamento das diferenças havidas – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do CPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.